Tribunal: TJMT
Processo: 1011259-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011259-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.187.901-41 (PACIENTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – OPERAÇÃO “CAPTARE” –
EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA
– IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS E CONDUTAS DELITIVAS – DEFENSORES DISTINTOS – SITUAÇÃO DE EPIDEMIA QUE ASSOLA O PAÍS – PROCESSO FÍSICO – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA
–
ORDEM DENEGADA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há excesso de prazo para prolação de sentença a ser reconhecido, se a tramitação do feito se encontra em harmonia com o Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, e inexiste circunstância que permita apontar qualquer conduta do juízo de primeiro grau que tivesse retardado, sem motivo justo, o andamento do processo. Além disso, sua complexidade
exige mais tempo para a análise das provas pelo magistrado, visando formar o seu convencimento, acarretando, portanto, natural demora na prolação do édito final; outrossim, pode ser considerado complexo o feito em que há pluralidade de crimes, agentes e defensores, envolvimento de adolescente, apreensão de expressiva
quantidade
de substância entorpecente, decorrente de operação policial. Ademais, deve ser levada em consideração a atual pandemia que assola o país, o que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário determinadas pelo CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Ana Cláudia Ferreira da Silva
, contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que a mantém presa preventivamente e, por isso, a estaria submetendo a constrangimento ilegal diante do alegado
excesso de prazo
para a formação da culpa.

Postula-se a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, para que a Paciente seja colocada em liberdade. No mérito, espera-se a ratificação da liminar deferida (Id. 43742995).

Foram anexados documentos (Id. 43742993).

Posterguei a análise da tutela de urgência até a juntada das informações judiciais, que foram prestadas e anexadas sob o Id. 44946981.

A liminar foi
indeferida
(Id. 45139487).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 46329460):

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO
–
ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, OCASIONADOR DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE
– COMPLEXIDADE DO PROCESSO, O QUAL ENVOLVE
MÚLTIPLOS ACUSADOS
–
AUSÊNCIA DE DESÍDIA
ESTATAL –

PLEITO

PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

–
INAPLICABILIDADE - FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS
- PELA

DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020